Tribunal: TJES
Processo: 0029446-55.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029446-55.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE ALAIDE CANDIDA FARIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PÓS-ÓBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de repetição de indébito ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM em face do Espólio de Alaíde Cândida Faria, objetivando o ressarcimento de proventos de aposentadoria depositados após o falecimento da segurada, na qual a sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito do segurado, considerando a teoria da actio nata e a instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nas ações de indenização ou ressarcimento ao erário ajuizadas pela Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, em observância ao princípio da isonomia.

4)
O termo inicial da prescrição, em casos de pagamento indevido pós-óbito, conta-se da data da ciência do óbito, evento de publicidade imediata via Registro Civil.

5)
O pagamento indevido ocorreu em 25/06/2010 e a propositura da ação apenas em 14/09/2015, superando o lapso de cinco anos.

6)
A instauração tardia de procedimento administrativo para apurar fatos acessíveis e de registro público não posterga indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional.

7)
Inaplicável o art. 4º do Decreto 20.910/32, porquanto a apuração do valor a ser restituído não dependia de atos complexos, mas de mera constatação do pagamento após a morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública pleitear ressarcimento de benefício pago após o óbito é quinquenal.

2. A demora da Administração em apurar fatos de registro público (óbito) não altera o termo inicial da prescrição, que se dá com a ciência do evento morte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 487 e parágrafos 2º e 11 do art. 85. Decreto 20.910/32, art. 1º e art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG; TJES, Apelação Cível 00341692020158080024; TJES, AC 00293391120158080024; TJES, Apelação Cível 00329194920158080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
IPAJM
pretende o ressarcimento da quantia de R$ 2.142,21, referente aos proventos de aposentadoria depositados em favor da ex-segurada
Alaíde Cândida Faria
em junho de 2010, mês do falecimento.

O depósito bancário dos proventos de aposentaria alude a 25/06/2010, data posterior ao óbito ocorrido em 09/06/2010.

A autarquia propôs a ação de cobrança em 14/09/2015, após o encerramento do procedimento administrativo.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que, entre a data do depósito indevido (25/06/2010) e o ajuizamento da ação (14/09/2015), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, fulminando a pretensão de ressarcimento ao erário, independentemente da aplicação do prazo trienal do Código Civil ou quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

É de se conferir:

“No caso concreto, independentemente de qual prazo se eleja como aplicável, terá ocorrido a prescrição, pois ambos os prazos (trienal e quinquenal) foram superados entre a data do depósito e a data do ajuizamento da ação. Como se vê às fls. 47, o depósito dos proventos indevidos ocorreu em 25.06.2010, ao passo que a ação foi ajuizada em 14.09.2015, superando o termo final que seria em 25.06.2015.

Portanto, não merecerá guarida a pretensão autoral, ante a questão prejudicial da prescrição que ora reconheço de ofício.

Ante o exposto, em favor do Espólio requerido, ACOLHO a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória do IPAJM e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.”

Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial do prazo prescricional para a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito do segurado.

Conforme a jurisprudência, nas ações de indenização ou ressarcimento ao erário, ajuizadas pela Fazenda Pública, aplica-se, pelo princípio da isonomia, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. 5 . A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8 . O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art . 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08 .0024. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao termo inicial, o TJES possui entendimento de que, em casos de pagamento indevido de benefício previdenciário, o prazo prescricional flui a partir da data da
ciência do óbito
, pois é neste momento que ocorre a lesão ao patrimônio público passível de correção:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPAJM. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO DE APOSENTADORIA APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO. AFASTAMENTO DO PRAZO PRECLUSIVO.

1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. ( RE 669069, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

2. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, por aplicação do Decreto nº 20.910/32 e diante do postulado da isonomia. Precedentes do STJ.

3. Pela teoria da actio nata, o início do prazo prescricional se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão. Precedentes do STJ.

4.
O prazo prescricional da pretensão do órgão previdenciário de restituição de valores pagos indevidamente a título de aposentadoria após o falecimento da segurada inicia-se com a comunicação do óbito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

(TJ-ES - AC: 00293391120158080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

A instauração tardia de procedimento administrativo, mormente quando baseada em fato de registro público (óbito), não tem o condão de postergar indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional.

No caso, observa-se que o fato gerador da pretensão de ressarcimento ocorrera em 25/06/2010.

O óbito da segurada, ocorrido em 09/06/2010, é fato jurídico de publicidade imediata via Cartório de Registro Civil.

A autarquia previdenciária, detentora do dever-poder de fiscalizar a regularidade dos pagamentos, somente deflagrou medidas de apuração e cobrança administrativa anos após o evento, concluindo o procedimento administrativo em 05/11/2014.

A demora da Administração em apurar fatos que lhe são acessíveis não pode servir de fundamento para modificar a contagem do prazo prescricional, sobretudo quando todos os elementos necessários ao pedido de ressarcimento estão presentes, a saber, o fato (óbito prévio ao pagamento) e a extensão (liquidez do valor objeto de restituição).

É de se conferir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia . Precedentes do STJ. 2.
O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da actio nata, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão
. 3. – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00329194920158080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Assim, não se aplica, ao caso, a norma do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, destinada a situações em que a apuração do
quantum
depende de atos complexos e indispensáveis, o que não se verifica na mera constatação de pagamento
post mortem
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, em atenção ao disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais da Defensoria Pública em R$ 300,00, a serem acrescidos ao valor estipulado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira